Tribunal: TJMT
Processo: 1024013-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024013-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GIVAL GORDIANO - CPF: 225.741.658-96 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NUBIA CAROLINE DE PAULA - CPF: 059.408.031-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILTON DE SANTANA - CPF: 007.544.101-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal que apura seu envolvimento no crime de
Homicídio Simples

Tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão é saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente está fundamentada a contento.

III. Razões de decidir. 3.
A premeditação, a atuação em comparsaria, a audácia em abordar a vítima em via pública, sem receio de ser reconhecido por testemunhas, e a insistência na sucessiva utilização de meios visando aniquilar a vida dela
sinalizam a relevante gravidade da conduta e o perigo concreto que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fatores reais de cautelaridade.
4.

A existência de registros criminais anteriores reflete o risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia preventiva para evitar nova incursão delitiva.
6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do fato e o risco de nova incursão delitiva.

IV. Dispositivo e tese 7.
Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento
: “
A gravidade concreta do delito e o envolvimento anterior em outras infrações penais justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar nova incursão delitiva”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJE 29.3.2022; STJ, AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 1º.12.2022; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Gival Gordiano
contra
ato supostamente ilegal da
MM. Juíza de Direito
da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT,
que
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente figura no polo passivo de ação penal instaurada para apurar seu envolvimento no crime de
Homicídio Simples Tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de frisar que “
querer
garantir a ordem pública por conta de um suposto risco de reiteração configura um exercício metafísico de futurologia sem qualquer base concreta
”.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 235677151).

Instruiu a inicial com documentos (ID 235677183 a 235677187).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 237112650); a seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 237483686).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 242571152), conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
. Suposto crime de tentativa de homicídio. Prisão Preventiva decretada sob o fundamento de garantia à ordem pública, conveniência da instrução criminal e tornar certa a aplicação da lei penal. Insurgência defensiva. Alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Paciente é reincidente e ostenta inúmeras anotações criminais. Alegada violação ao Princípio da Proporcionalidade. Inocorrência. Não se discute o mérito dos atos praticados nesta via, mas tão somente os fundamentos da cautelar. Pedido de substituição do enclausuramento por medidas cautelares alternativas. Inviabilidade. As medidas cautelares não se mostram suficientes no vertente caso.
Parecer pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de
18.9.2022
,
Núbia Caroline de Paula
comunicou às Polícias Militar e Civil que transitava em via pública quando foi subitamente abordada pelo paciente, que, com uma arma de fogo nas mãos, efetuou dois disparos contra ela, que só não a atingiram porque o artefato falhou.

Em seguida, segundo a vítima, valendo-se do cabo da arma de fogo, o paciente a agrediu na cabeça, passou a atacá-la com chutes e tapas e, após imobilizá-la, gritou ao comparsa
Joilton de Santana
: “
me dá a faca, me dá a faca aí, o revólver falhou, vou mostrar para essa vagabunda como desrespeita os outros
” (sic).

O comparsa, porém, advertiu ao paciente que havia pessoas vindo na direção deles, o que motivou a dupla a fugir dali. Já a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu tratamento médico.

Poucos dias depois, atendendo à representação da autoridade policial, o Juízo
a quo
oficiante decretou a
prisão preventiva
dos dois, nos seguintes termos:

“
A liberdade dos acusados põe em risco a ordem pública, que deve ser entendida como a possibilidade do acusado vir a delinquir novamente. É possível concluir pela análise dos elementos informativos, que há uma grande chance do suspeito voltar a praticar condutas delitivas semelhantes, vez que voltaria a possuir os mesmos estímulos que o fizeram delinquir nesta oportunidade, assim como já ocorrera no passado. Isto, pois, de acordo com os sistemas informatizados
(PJe), o acusado JOILTON DE SANTANA é investigado pela prática de crime de furto qualificado com vários agentes (Autos n. 0000647-53.2015.8.11.0077) e
o acusado GIVAL GORDIANO responde processo criminal pelo crime de furto qualificado (Autos 1000591- 90.2021.8.11.0077), estupro (Autos n. 1000255-86.2021.8.11.0077), tráfico de drogas (Autos n. 0000101-22.2020.8.11.0077), além de condenação passada em julgado (Autos n. 0001739- 61.2018.8.11.0077). Além disso, o suspeito GILVAN evadiu-se do local do crime. Desse modo, a prisão deve ser decretada, inclusive, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução. Além disso, o delito em questão preenche o requisito do art. 313, I, do CPP
.

Sendo assim, decreto a prisão preventiva dos suspeitos GIVAL GORDIANO e JOILTON DE SANTANA, nos moldes do art. 312 c.c art. 313, III, do CPP, tendo em vista que nenhuma das hipóteses as do art. 319, do CPP, são suficiente aos indiciados” (ID 235677183). Destaquei.

Finalizadas as investigações preliminares, o paciente e
Joilton de Santana
foram denunciados pela suposta prática do crime de
Homicídio Simples Tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Em
23.3.2023
, o paciente foi localizado e recolhido ao cárcere.

Já em
2.8.2023
, eles foram pronunciados, em deliberação que contou com os seguintes fundamentos para a manutenção da
custódia cautelar
:

“
Em relação ao disposto no art. 413, § 3º,
verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar de Gival Gordiano, em especial pelo risco à ordem pública, aferido a partir da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
, assim como a probabilidade de reiteração delitiva tendo em vista ser o agente reincidente
, conforme Execução Penal [n° 2000007-06.2021.8.11.0077 – SEEU, autos nº 192-54.2016.811.0077, Código 57813; autos nº 0207381-92.2008.826.0229, referente à prática do crime previsto no artigo 213,
caput
, do Código Penal]. Assim, justifica-se a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 413, § 3º, c/c art. 312, ambos do CPP, portanto mantenho a prisão preventiva” (ID 235677186).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, a atuação em comparsaria, a audácia em abordar a vítima em via pública, sem receio de ser reconhecido por testemunhas, e a sucessiva utilização de meios visando aniquilar a vida dela
sinalizam a
relevante

gravidade
da conduta e o
perigo concreto
que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ademais, a manifestação pública e ostensiva,
ciente das implicações desse ato
, do desejo de matar a vítima demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
do paciente e seu
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Para além disso, o
envolvimento pretérito
em outras infrações penais e sua condição de
reincidente
revelam a
periculosidade
social do paciente e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

De igual modo, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Gival Gordiano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024